Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ATIVOS FACILITES SERVICE - ASSESSORIA E GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0708493-52.2020.8.07.0001) requerido por SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP, rejeitou sua impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 50357882), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que pertencem a terceiros. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50357889 e 50357890. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo. Isso, porque, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo, com a liberação dos valores em favor da agravada/exequente, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora